Tribunal: TJSP
Processo: 1035785-87.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROTESTO. Sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a ré ao pagamento de danos morais. Apelo da requerida visando a improcedência da ação. Recurso da autora pleiteando a majoração do quantum indenizatório. A relação

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROTESTO. Sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a ré ao pagamento de danos morais. Apelo da requerida visando a improcedência da ação. Recurso da autora pleiteando a majoração do quantum indenizatório. A relação entre as partes é de consumo, mas a inversão do ônus da prova não se aplica automaticamente. Cobranças exigíveis, ante a demonstração, pela concessionária, da titularidade da unidade consumidora e a efetiva prestação dos serviços à requerente. Consumidora que não negou o vínculo contratual prévio e não comprovou o pagamento da fatura impugnada, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC). Protesto realizado em exercício regular de direito de cobrança. Inexistência de ato ilícito. Dano moral não caracterizado. Precedentes desta C. Câmara. Recurso da autora desprovido. Recurso da ré provido, com alteração da sucumbência.